Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-14.2022.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-14.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, MARCIO XAVIER QUINTINO

APELADO: ANTONIO NEILTON DA CUNHA COSTA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORAIS CERQUEIRA, DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CATEGORIA DECLARADA E REAL. CATEGORIA "ALUGUEL" CONSTANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTRATAÇÃO. ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO COMERCIAL DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALORES ADEQUADOS E PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil da seguradora decorre da falha na prestação de serviços quando recusa cobertura securitária de forma indevida, configurando-se a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais causados ao segurado.

II - Caracteriza-se a má-fé da seguradora que aceita a contratação do seguro após receber toda a documentação do veículo, na qual constava expressamente sua categoria como "aluguel", e posteriormente nega a cobertura sob alegação de divergência de informações que ela própria teve condições de verificar no momento da adesão.

III - Não se desincumbindo a seguradora do ônus de comprovar que o segurado fora devidamente informado acerca das exclusões de cobertura relacionadas à categoria do veículo, bem como de demonstrar que o veículo era efetivamente utilizado para prestação de serviços comerciais, resta configurada a falha na prestação de serviços.

IV - A recusa indevida de cobertura securitária, especialmente quando já havia sido inicialmente reconhecida a indenização integral, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento do consumidor.

V - Os valores fixados em R$ 33.566,00 para danos materiais (tabela FIPE) e R$ 5.000,00 para danos morais mostram-se adequados e proporcionais à gravidade do dano, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

VI - Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000499-14.2022.8.05.0048, de Capela do Alto Alegre, em que são partes, como Apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e, como Apelado,
ANTONIO NEILTON DA CUNHA COSTA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora